Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANTONIO DANTE SANCINI - CPF: 326.041.811-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento:

1016446-15.2022.8.11.0000 - PJE

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA
-
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

ANTONIO DANTE SANCINI/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TEMA 793-STF. DIRECIONAMENTO DO BLOQUEIO AO ESTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1
. Considerando que o magistrado de origem realizou o direcionamento prioritário do bloqueio judicial ao Estado de Mato Grosso, restou prejudicada a análise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que no cumprimento provisório de sentença determinou o bloqueio das contas do Agravante e do Estado de Mato Grosso na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a satisfação da obrigação em fornecer os medicamentos deferidos por sentença.

A medida recursal liminar foi deferida em parte conforme decisão de ID n. 150095693.

Contrarrazões ao ID n. 155560698.

Sem Parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo realizou o direcionamento da decisão de bloqueio ao Estado de Mato Grosso, conforme teor da decisão:

“Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do Estado de Mato Grosso, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SISBAJUD.

Quanto a medicação Xarelto 20mg, em diligências administrativas realizadas por este Juízo, foi constatado que o estoque do referido medicamento encontra-se devidamente regularizado junto à Farmácia de Alto Custo do Estado.”

Considerando o teor da decisão proferida na origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do direcionamento da decisão de bloqueio ao Estado de Mato Grosso, portanto, não residente a irresignação da Agravante.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR

PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023